Tribunal: TJPA
Processo: 0805375-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805375-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEBER SILVA DA COSTA

IMPETRANTE: EDGAR LIMA FLORENTINO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART.
215-A DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, em especial pelo teor das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, bem como pelas escutas especializadas realizadas com a vítima e com a testemunha K.D.C.S., os quais revelam possível compatibilidade com a narrativa da vítima, e indícios seguros da ocorrência do abuso sexual pelo ora paciente.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
3. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pel
o
Magistrad
o
a quo,
o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2019, com audiência de custódia realizada em 15/12/2019. A denúncia foi recebida em 31/01/2020 e no mesmo dia apreciado pedido de revogação da prisão.
4.
Em 25.03.2020, foi reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, em cumprimento ao disposto na Portaria n.º 945/2020 – GP, que estabelece o “Programa do Esforço Concentrado e na mesma decisão, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.05.2020, em razão da Portaria Conjunta n.º 4/2020 (coronavírus), que suspendeu as audiências no período de 20 de março a 30/04/2020 (§ 3° art. 1°).
5.
Informou a autoridade, ainda, que em 08.06.2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2020.

6
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
P
LEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
7
. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
KLEBER SILVA DA COSTA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
4ª
Vara Criminal da Comarca de
Ananindeua
/PA.

A Impetração sustenta que, no dia 14 de dezembro de 2019, o ora paciente foi preso e autuado em flagrante, acusado da prática do delito tipificado no artigo 215-A do Código Penal, tendo sua prisão convertida em preventiva, encontrando-se recluso até o presente momento.

O impetrante, em síntese, alega a
negativa de autoria
, bem como a
ausência de fundamentação na decisão de prisão cautelar
e que é
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Por fim, requer seja considerada a
excedido o prazo razoável de duração do process
o, posto que completou aproximadamente 06 (seis) meses sem que tenha sido designada qualquer audiência.

Por tais razões, postula a revogação de sua prisão preventiva, substituindo-a, se necessário, por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319, do CPP.

O
s autos
me vieram conclusos
,
pelo
que
reservei-me de analisar
a medida liminar
após as
informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3182700, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Defendeu o impetrante a tese de que o paciente não praticou o crime a ele imputado.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, em especial pelo teor das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, bem como pelas escutas especializadas realizadas com a vítima e com a testemunha K.D.C.S., os quais revelam possível compatibilidade com a narrativa da vítima, e indícios seguros da ocorrência do abuso sexual pelo ora paciente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pel
o
Magistrado
a
quo, paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2019, com audiência de custódia realizada em 15/12/2019. A denúncia foi recebida em 31/01/2020 e no mesmo dia apreciado pedido de revogação da prisão. Citação ocorreu em 06/02/2020, tendo sido apresentada resposta à acusação no dia 07/02/2019, bem como, designada audiência de instrução e julgamento para 02/04/2020.

Em 25.03.2020, foi reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, em cumprimento ao disposto na Portaria n.º 945/2020 – GP, que estabelece o “Programa do Esforço Concentrado e na mesma decisão, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.05.2020, em razão da Portaria Conjunta n.º 4/2020 (coronavírus), que suspendeu as audiências no período de 20 de março a 30/04/2020 (§ 3° art. 1°).

Informou a autoridade, ainda, que em 08.06.2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2020.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu
jus libertatis
restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico,
uma vez que não há nos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/07/2020